Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723892-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO COTA LEITE AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AUGUSTO COTA LEITE contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0723238-66.2022.07.0001, movida em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e OUTRO, indeferiu a antecipação da tutela a fim de determinar a suspensão de sua eliminação no concurso para o cargo de Engenharia de Equipamentos do quadro de pessoal da PETROBRÁS e que a recorrida inclua o nome do agravante na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação de sua condição como pardo, até o julgamento do mérito (ID 129429512, origem). Nas razões (ID 37430474) narra ter se inscrito para concorrer às vagas destinadas para pessoas pardas no concurso público para o cargo de Ênfase 13: Engenharia de Equipamentos. Alega ter sido aprovado dentro do quantitativo de candidatos convocados para o procedimento de hetero identificação no referido concurso, no entanto, foi desclassificado por não se enquadrar nas condições fenotípicas de pessoas negras ou pardas. Expõe que, a fim de oportunizar a revisão do mencionado procedimento, interpôs recurso administrativo, posteriormente indeferido pela banca examinadora. Aduz ter sido um dos argumentos da banca examinadora para o indeferimento do recurso o fato da fisionomia do agravante não constituir causa de discriminação social. Sustenta inexistir na Lei no 12.990/2014 qualquer pré-requisito ou parâmetro de vivência discriminatória por parte do candidato, a fim de considerá-lo negro ou pardo. Assevera ter a comissão do concurso utilizado fundamentos genéricos, subjetivos e desprovidos de razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona fotos a fim de demonstrar que não pode ser enquadrado como branco, amarelo ou indígena e relatório médico no qual atesta pertencer ao “Fototipo IV segundo a Escala de Fitzpatrick que classifica os tons de pele (Fototipo IV: Dificilmente queima, Bronzeia-se facilmente). Assevera, ainda, ter sido reconhecido como pardo em documentos públicos. Com tais argumentos, vindica a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que o excluiu da lista especial, de modo a fazer constar seu nome como classificado dentre os candidatos cotistas até o julgamento do mérito. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar análise de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Como sabido, a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos em concursos públicos não é absoluta, podendo ser o candidato submetido a procedimento de hetero identificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Assim, a princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. No caso, todavia, vislumbram-se elementos capazes de lançar dúvida sobre a presunção de legitimidade do parecer da comissão de hetero identificação que concluiu pela situação final “não cotista”. Com efeito, o agravante demonstrou pelas fotografias colacionadas no bojo do recurso que apresenta traços inconfundíveis da cor parda, como a textura dos cabelos e o tom de pele. Além das fotografias, foram juntados outros documentos que corroboram a condição de pardo do candidato, tais como: declaração de médico dermatologista no sentido de pertencer ao Fototipo IV segundo a Escala de Fitzpatrick, isto é, compatível com a cor parda; e o dado “Cor/Raça: PARDA” constante em sua carteira de identidade e no Cadastro Nacional do Sistema Único de Saúde (ID 129204551). Assim, é possível cogitar, ao menos nesta análise preliminar, que a avaliação da banca examinadora tem o condão de guardar em seu bojo a utilização de critérios outros que não aqueles puramente objetivos, imperantes na fase de hetero identificação. Sob essa mesma perspectiva: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1a REGIÃO. SISTEMA DE COTASPARA NEGROS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. APLICAÇÃO DA LEI 12.990/14. I - É constitucional a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público sobre a presença de características fenotípicas negras para a inclusão do candidato na relação de aprovados nas vagas reservadas às cotaspara negros, conforme entendimento do STF no julgamento da ADC 41/DF. II - As características físicas da candidata atendem ao critério da aparência adotado pelo edital do concurso para a reserva de vagas aos candidatos negros, por isso, deve ser reconhecido seu direito ao benefício estabelecido na Lei 12.990/14. III - Apelação desprovida. (Acórdão n. 1130379, 07151740920188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, afigura-se cabível a pretendida suspensão do ato que excluiu o agravante da lista destinada a candidatos negros ou pardos, devendo ser mantido na classificação alcançada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que suspenda o ato que excluiu o agravante da lista destinada a candidatos pardos, mantendo-o na classificação obtida e resguardando a vaga, caso alcançada. Oficie-se ao juízo da causa, para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para responder no prazo legal. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator